Tribunal: STF
Processo: HC 192588
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DO EXAME DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco e outro, advogados, em benefício de Alessandro Nazareth, contra jugado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 575.896, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. DECISUM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. WRIT MAL INSTRUÍDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não há como se analisar a aventada inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo Juízo primevo para a decretação da prisão preventiva do agravante, uma vez que a impetração encontra-se desprovida de documento imprescindível à análise indubitável do pleito ambulatorial em testilha, qual seja, o inteiro teor do decreto preventivo.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de elementos concretos para fundamentar a prisão cautelar do paciente e dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma-se, ainda, que o paciente não teria se evadido para tentar frustrar a aplicação da lei penal, apenas não tendo sido localizado.
    Asseveram ser importante “frisar que o PACIENTE está preso desde fevereiro de 2020 sem as formalidades da identificação e legitimação em relação a sua identidade que sequer fora procedida pelas autoridades antes de encarcerá-lo.
    Quase 10 (dez) meses preso no lugar de outra pessoa como já demonstrado nas instâncias anteriores. A família sequer consegue ingressar com pedido de auxílio reclusão, já que o PACIENTE é homem trabalhador e sempre contribuiu com a previdência.
    Entretanto, todos os documentos emitidos trazem na qualificação o nome do autor do crime procurado pela justiça há quase duas décadas e por conta de um erro procedimental das investigações, chegaram ao paciente que sequer homônimo [é] do autor dos fatos já que tem nome diverso ALESSANDRO e não ALEX SANDRO tendo apenas o suposto sobrenome em comum NAZARETH o que também jamais foi comprovado. Pode- se aferir que inclusive o nome da genitora do PACIENTE fora incluído nos autos anos depois de iniciada a ação penal em um ato notoriamente irresponsável na tentativa de acochambrar informações diante da desídia dos responsáveis pela investigação”.
    Ressaltam que “[h]á 17(dezessete) anos, especificamente no dia 23 de março de 2003, ocorreu um homicídio na comarca de SOROCABA, vitimando DOUGLAS FERRAZ. Após diligências e investigações, foi apontado como suspeito do crime um suposto ‘ALEX’ fazendo com que a investigação tempos depois rumasse sem restar claro por quais elementos que apontassem para responsabilizar quem acreditaram se tratar de ‘ALEX SANDRO NAZARETH’.
    Segundo consta na denúncia de fls. 02, o indivíduo autor do homicídio procurou pelo ofendido com intuito de cobrar-lhe uma dívida. Neste ínterim, consta que a vítima procurou se entender com o suposto indiciado, que já com propósito de vingança, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, pedindo para não ser morta, corria para tentar se esquivar dos disparos. Em seguida, o suspeito com uma rasteira, derrubou o ofendido, efetuou três disparos em sua direção. (…)
    Ocorre que, primeiramente e já abordado em nota introdutória, resta claro, não se tratar da mesma pessoa tendo em vista os documentos presentes nos autos totalmente diferentes da pessoa que está reclusa atualmente. Note-se que o RG da pessoa que fora decretada a prisão preventiva à época dos fatos é 51571415 e o RG da pessoa que está reclusa atualmente é 34.760.645”.
    Sustentam que “[c]ausa estranhamento o RELATOR salientar que a impetração encontrava-se desprovida de documento imprescindível à análise indubitável do pleito. Desde a impetração no Tribunal Bandeirante, esta defesa vem juntando cópias digitalizadas dos autos físicos do processo em questão. Fato este que poderia ter suprido a notória desídia do juízo de piso que alegou não haver expediente durante a pandemia para remeter informações de Habeas Corpus ao STJ”.
    Afirmam que, ao reavaliar a prisão do paciente, o juízo de origem não teria apresentado a fundamentação adequada, atendo-se a ratificar os fundamentos antes apresentados, e que o paciente estaria correndo risco ao permanecer encarcerado em razão da pandemia causada pelo vírus de Covid-19.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da PACIENTE, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do PACIENTE, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a liminar”.
    3. Pela gravidade do que afirmado pelo impetrante, especialmente relativamente ao erro quanto à identificação do paciente, antes de apreciar os pedidos apresentados pelos impetrantes, são imprescindíveis os esclarecimentos do juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP, onde tramita o processo na origem. São imprescindíveis explicações especialmente sobre as alegações apresentadas na inicial, máxime quanto à eventual ausência de identificação do paciente para a confirmação de ser ele realmente a pessoa acusada e a eventual divergência de numeração dos documentos apontados na inicial.
    4. Oficie-se ao juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP para, com urgência, no prazo máximo de vinte e quatro horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se, levada a efeito a prisão do paciente, ele foi ou não identificado como a pessoa suspeita do delito de homicídio investigado, e manifestar-se quanto à eventual divergência na numeração dos documentos apontados na inicial.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência e prioridade.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora